Tribunal: TJES
Processo: 0001544-79.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Incêndio
Data de julgamento: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001544-79.2021.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERNANI ANDRADE DE COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME
DE
AMEAÇA
E INCÊNDIO
.
RECURSO DEFENSIVO.
ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
DOSIMETRIA.
REDUÇÃO DA
PENA-BASE.
POSSIBILIDADE.

BALIZA
S
“
CULPABILIDADE” E “
PERSONALIDADE” INDEVIDAMENTE NEGATIVADA
S
.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Não procede o pedido absolutório, já que a materialidade dos crimes de ameaça (art. 147, caput, do CP) e incêndio majorado (art. 250, § 1º, inc. II, alínea “a”, do CP), restou comprovada pelo pelo boletim unificado e certidão de ocorrência de incêndio, assim como a autoria, pelo depoimento da vítima e da testemunha.

2. Inviável a negativação das balizas “culpabilidade” e “motivos”, já que desprovidas de fundamentação concreta, uma vez que o Magistrado empregou elementos abstratos, como “significativo grau de reprovabilidade” e a inexistência de justificativa, para que a vítima fosse ameaçada.

3. A vetorial “personalidade”, deve ser neutralizada, já que não é possível a utilização de condenações anteriores, para negativar referida circunstância judicial, consoante TEMA REPETITIVO 1077, do STJ.

4. Recurso defensivo parcialmente provido, para reduzir a pena do réu.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001544-79.2021.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ERNANI ANDRADE DE COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO MARCOS ROMANO - ES13811

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ERNANI ANDRADE COSTA
,
contra sentença (fls. 216/224) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Marataízes/ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-o pelo crime de ameaça (art. 147, caput, do CP) e incêndio majorado (art. 250, § 1º, inc. II, alínea “a”, do CP), em concurso material (art. 69, do CP), às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, 05 (cinco) meses de detenção e 160 (cento e sessenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais (fls. 239/240), a defesa pleiteia a absolvição do réu, por insuficiência de provas, e de forma subsidiária, a fixação das penas, no mínimo legal.

Narra a denúncia
que, no dia 17 de outubro de 2021, na localidade de Jacarandá, em Marataízes-ES, o denunciado ERNANI, após trocar agressões com o filho da vítima SANTANA BENEVIDES, proferiu ameaças, afirmando que iria atear fogo, em sua residência.

Na madrugada do dia 18 de outubro de 2021, o acusado cumpriu sua promessa, e ateou fogo na casa da ofendida, danificando todo o seu interior.

Descreve ainda a peça acusatória, que o réu e a vítima são vizinhos, e divergiam quanto ao local de entrada do imóvel, pertencente ao acusado.

Em relação ao pedido absolutório,
verifico que a
materialidade
do delito, ficou
comprovada
pelo
boletim unificado
(fls. 05/07) e
certidão de ocorrência de incêndio
(fls. 38/39).

De igual modo,
a autoria
também restou
caracterizada, pelo depoimento da vítima
SANTANA BENEVIDES (link de fls. 200), onde relatou que o acusado, 01 (um) dia antes do incêndio, proferiu ameaças de causar-lhe mal injusto, bem como que atearia fogo em sua residência, com os moradores dentro.

Narrou também, que a esposa do acusado, foi quem avisou sobre o incêndio na sua casa, por meio de uma ligação telefônica.

Por sua vez,
a testemunha agente da guarda municipal MAGNO WILKER ROCHA SANTOS (link de fls. 200), relatou que foi até o local dos fatos, constatando a existência de vários danos na residência da vítima, tendo esta narrado, que foi o acusado, o responsável pelo incêndio.

Feitas essas considerações, não há dúvida de que o réu praticou os crimes de ameaça (art. 147, caput, do CP) e incêndio majorado (art. 250, § 1º, inc. II, alínea “a”, do CP), existindo provas da materialidade e da autoria, em seu desfavor, o que impõe a manutenção das condenações

Prosseguindo, vislumbro que a defesa pretende a redução das penas, para o mínimo legal.

Em relação ao delito de ameaça
, na fase do art. 59, do CP, vislumbro que o Magistrado fixou a pena-base em 04 (quatro) meses de detenção, já que negativou os vetores “culpabilidade”, “personalidade”, “motivos” e “consequências”.

No entanto,
entendo como indevida a negativação das balizas “culpabilidade” e “motivos”
, já que desprovidas de fundamentação concreta, uma vez que o Magistrado empregou elementos abstratos, como “significativo grau de reprovabilidade” e a inexistência de justificativa, para que a vítima fosse ameaçada.

De igual modo, entendo que a vetorial
“personalidade”
, deve ser neutralizada, já que não é possível a utilização de condenações anteriores, para negativar referida circunstância judicial, consoante TEMA REPETITIVO 1077
1
, do STJ.

De outro lado, reputo correta a negativação da baliza
“consequências”
, já que a vítima deixou sua residência, com medo do acusado, que é seu vizinho, diante da ameaça, por ele proferida.

Desta forma, tenho que
a pena-base, deve ser fixada em 02 (dois) meses de detenção
.

Na segunda fase, assim como na sentença, deve ser reconhecida a agravante da reincidência
(art. 61, inc. I, do CP), uma vez que o
acusado possui uma condenação definitiva no processo nº 0508254-93.2003.8.08.0035
, de modo que a reprimenda deve ser exasperada, para
02 (meses) meses e 10 (dez) dias de detenção, tornando-a definitiva
, já que ausentes causas de aumento ou diminuição de pena.

P
or sua vez, quanto ao delito de incêndio
, verifico que, na primeira fase dosimétrica, o Magistrado fixou a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, pois negativou as balizas
“culpabilidade”, “personalidade”, “circunstâncias” e “consequências”
.

Em relação as vetoriais “
culpabilidade”, “personalidade
”, tenho que não podem ser negativadas, pelos mesmos motivos já elencados, quando da análise da primeira fase dosimétrica, do delito de ameaça.

Todavia,
entendo como correta
a negativação das balizas
“circunstâncias”
, uma vez que o acusado agiu compelido pelo desejo de vingança, em razão de desavenças envolvendo os imóveis das partes envolvidas, e
“consequências
”, pois a vítima, em razão do incêndio, perdeu seus documentos pessoais e utensílios domésticos.

Deste modo, tenho que
a pena-base deve ser fixada em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 60 (sessenta) dias-multa
.

Na fase intermediária
, incide a agravante da reincidência
(art. 61, inc. I, do CP), em razão da
existência de condenação definitiva
(processo nº 0508254-93.2003.8.08.0035), devendo a reprimenda ser exasperada para 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, e 90 (noventa) dias-multa.

Na última fase
, presente a
causa de aumento de pena, de 1/3 (um terço), prevista no art. 250, § 1º, inc. II, alínea “a”, do CP
, pois o incêndio foi praticado em casa destinada a habitação, de modo que
pena deve ser fixada, definitivamente, em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dias) de reclusão, e 120 (cento e vinte) dias-multa
, já que ausente causas de diminuição.

Em razão da existência de concurso material (art. 69, do CP), estabeleço a pena do acusado em 5 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dias) de reclusão, 02 (meses) meses e 10 (dez) dias de detenção, e 120 (cento e vinte) dias-multa
,

Por fim, mantenho o regime
fechado
, em vista da existência de circunstâncias judiciais negativas, e da reincidência do acusado, na forma do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, para reduzir a pena do réu
ERNANI ANDRADE COSTA
,
fixando-a, definitivamente, em
5 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dias) de reclusão, 02 (meses) meses e 10 (dez) dias de detenção, e 120 (cento e vinte) dias-multa, mantido o regime fechado
.

É como voto.

1
- Condenações criminais transitadas em julgado, não utilizadas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.